Tribunal: TJES
Processo: 0002980-44.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002980-44.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTON DE SOUZA GUEDES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0002980-44.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WEVERTON DE SOUZA GUEDES
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, face a irresignação com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado das sanções do artigo 157, §2°, inciso II e §2 ° -A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra à denúncia que:

“... no dia 16 de abril de 2021, aproximadamente às 09h, na cidade de Governador Lindenberg, os ora denunciados acima qualificados, mediante comunhão de esforços e desígnios, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel pertencente à vítima ANDREIA GABRIELLE MALVESTIO DE ALMEIDA, tudo conforme Boletim Unificado n° 44773362 e n° 44785185.

Emerge do presente procedimento investigativo que serve de supedâneo para a presente denúncia que, na data supracitada, a vítima estava em sua residência dormindo quando, por volta de 4h (quatro horas) da madrugada, ouviu um barulho e quando percebeu os denunciados estavam dentro do quarto do seu quarto, estando um deles com uma arma de fogo apontada para vítima.

Os denunciados acordaram ANDREIA e disseram que não era para gritar e que só queriam dinheiro. A vítima, então, disse que não tinha dinheiro em casa, apenas a quantia de R$ 100,00 (cem reais), momento em que os denunciados começaram a revirar a residência e ameaçaram dizendo que “se achassem dinheiro lá, ela ia ver”.

Os denunciados levaram da residência da vítima 01 (um) telefone celular Samsung, modelo M20, 01 (um) par de alianças de ouro, 01 (um) telefone celular Motorola Moto G9, 01 (um) aparelho celular, marca XIAOMI Redmi Note 8, 01 (uma) TV de 39 (trinta e nove) polegadas, marca SEMP e 01 (um) Notebook, marca Dell, core i7.

Após pegarem os pertences da vítima, os ora denunciados saíram do local, oportunidade em que a vítima se trancou em um dos quartos da casa e esperou o dia amanhecer. Quando amanheceu o dia, o filho da vítima MARCOS MALVESTIO saiu da residência e encontrou nas proximidades da casa um aparelho telefônico no chão, onde na proteção de tela do referido aparelho estava uma foto do ora denunciado MATEUS e sua namorada MAXIELLE.

O ora denunciado MATEUS, em sede policial, informou que praticou o crime juntamente com a pessoa do denunciado WEVERTON e que a foto que estava no aparelho telefônico encontrado era sua e de sua namorada MAXIELLE.

Posteriormente, alguns bens subtraídos da vítima foram recuperados, sendo 01 (um) celular, marca Motorola, modelo G9, de cor rosa e uma TV, a qual estava guardada na residência de FERNANDA OLIEVIRA MARTINIANO a pedido do denunciado MATEUS...”

Razões recursais do Ministério Público de 1º grau onde requer seja dado provimento ao recurso a fim de condenar o apelado nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II e §2 °-A, do Código Penal.

Pois bem.

Procedendo detida análise dos autos vejo que a pretensão ministerial não deve prosperar.

Em que pese às razões despendidas pelo culto Promotor de Justiça, vejo que a participação do recorrido no delito não restou devidamente comprovada nos autos.

Embora o réu Mateus, o qual fora condenado, tenha dito inicialmente que o ora apelado participou do delito,
em fase judicial mudou a versão dos fatos, afirmando que praticou o delito com uma pessoa chamada LUCAS, conhecido pela alcunha de “Baiano”
.

A vítima Andreia Gabriele Malvestio de Almeida ao ser ouvida em juízo relatou que estava em casa sozinha com seus três filhos, dormindo, quando dois indivíduos adentraram a residência e anunciaram o assalto, estando um deles armado.

Acrescentou que
os dois estavam com o rosto coberto e determinaram que a mesma não olhasse para eles
.

Declarou
que não podia se mexer e nem olhar para os assaltantes, pois eles determinaram que ficasse olhando para o chão
.

Frisou também que não conhecia WEVERTON antes dos fatos, e que, pelo que soube, dias após o roubo, ocorreu um casamento na localidade em que mora e, nessa ocasião, o próprio MATEUS afirmou que havia cometido o crime e disse que quem planejou tudo foi RONI.

O filho da vítima, MARCOS MALVESTIO DE ALMEIDA, frisou em juízo que após notar que os assaltantes haviam ido embora foi até a parte de fora da residência e encontrou um celular que eles haviam esquecido no local, sendo que na tela do aparelho telefônico tinha a foto de um casal, momento em que reconheceu na fotografia a pessoa de MAXIELE, pois haviam estudado na mesma escola.

Acrescentou que o aparelho era do namorado de MAXIELE.

Salientou que não era possível identificar os assaltantes, pois eles estavam com um pano cobrindo o rosto, apenas com os olhos descobertos
.

O ofendido MARCOS ANDRÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, o qual não estava na residência no momento dos fatos, pois estava em um velório,
destacou em juízo que foram apontados como autores do crime, inicialmente, MATEUS, RONI, MAXIELE e WILIAN
, sendo que posteriormente ouviu falar sobre a pessoa de WEVERTON.

Disse que recebeu uma ligação de ROGÉRIO, em que o mesmo contou que estava em um casamento em que também estavam MAXIELE, MATEUS, WEVERTON e WILIAN, momento em que ROGÉRIO perguntou a uma pessoa presente sobre o crime e tal pessoa disse que quem praticou o delito foi MATEUS, WEVERTON e WILIAN, e quem planejou foi RONI e que os bens subtraídos estariam na casa da avó de RONI.

A testemunha ROGÉRIO LOURENSSUTI, afirmou que fora até a Delegacia e reconheceu MAXIELE e o namorado dela (MATEUS) na tela do aparelho telefônico.

Afirmou
que MATEUS confirmou a participação no roubo, todavia não mencionou o nome do coautor
.

Ressaltou não saber quem praticou o crime com MATEUS. Disse que incluíram o nome de WEVERTON em suas declarações prestadas na fase inquisitiva, entretanto, na verdade, queria dizer WELLINGTON
(nome do irmão de MATEUS).

Salientou que nunca viu WEVERTON, não sabe quem ele é e não sabia sobre possível envolvimento do mesmo no delito, tendo em vista que MATEUS não mencionou o nome do coautor do roubo
.

Frisou que escutou falar de WEVERSON por parte do ofendido MARCOS.

A informante MAXIELE CARVALHO relatou ser namorada de MATEUS, tendo acrescentado que:

“... na noite dos fatos, estava em casa com o acusado e ouviu o barulho de carro chegando, tendo seu namorado saído em tal carro. Disse que
não sabe dizer quem eram as pessoas que estavam no carro, pois MATEUS não permitiu que a declarante saísse de casa para olhar
.

(...)

Disse que conhece WEVERTON, assim corno MATEUS também o conhece.
Afirmou que não sabe dizer se WEVERTON também praticou o crime, pois, como dito anteriormente, não viu quem estava no carro em que MATEUS saiu de casa
. Afirmou que antes de sair MATEUS disse que ia fazer "um corre", mas não quis responder do que se tratava.” (grifei)

A testemunha de defesa do apelado, THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, disse que costuma frequentar a barraca de cachorro quente do recorrido, a qual funcionava de quinta a domingo, na parte da noite.

Destacou que
esteve no local no dia em que ocorrem os fatos e WEVERTON estava trabalhando, tendo permanecido no comércio do mesmo até por volta de 22:30 horas
.

O recorrido
WEVERTON DE SOUZA GUEDES negou os fatos em juízo. Disse que possuía uma barraca de cachorro quente e que à época dos fatos ficava trabalhando no comércio até de madrugada
.

Como visto, inexiste prova robusta da participação do recorrido no delito. Os depoimentos são cheios de contradições.

Em juízo só aparece o nome do apelado em alguns depoimentos por “ouvir dizer”, sendo que as pessoas que se encontravam na residência no momento do assalto, em especial a vítima Andreia e seu filho Marcos, deixaram claro que os assaltantes estavam com os rostos cobertos.

Ademais, cabe registrar que embora o ofendido Marcos tenha dito que recebeu uma ligação de ROGÉRIO, em que o mesmo contou que estava em um casamento e perguntou a uma pessoa presente sobre o crime e tal pessoa disse que quem praticou o delito foi MATEUS, WEVERTON e WILIAN, ao prestar depoimento a testemunha Rogério disse não saber quem praticou o crime com MATEUS, eis que MATEUS não mencionou o nome do coautor do roubo.

Ao contrário do que disse Marcos, a testemunha Rogério disse que escutou falar de WEVERSON por parte do ofendido Marcos.

Assim, não ignoro que há uma possibilidade de o recorrido estar realmente envolvido nos fatos, todavia ninguém pode ser condenado com base em presunção, é preciso prova segura e irrefutável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Ademais, em tais casos deve-se prestigiar o entendimento do sentenciante que, em contato com as partes e com a coleta de provas, teve melhores condições de aferir a verdade dos fatos e proferir seu julgamento.

Portanto, ante a fragilidade probatória e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, necessária se faz a manutenção da r. sentença absolutória proferida.

Ante o exposto, pedindo venia ao douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES PARA EMBASAR CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO.

1. A prova produzida no decorrer da instrução criminal não se mostra conclusiva quanto à participação do recorrido no roubo. Pela análise dos depoimentos não é possível chegar a um grau de certeza necessário para a expedição de um decreto condenatório. Ademais, em tais casos deve-se prestigiar o entendimento do sentenciante que, em contato com as partes e com a coleta de provas, teve melhores condições de aferir a verdade dos fatos e proferir seu julgamento.

2. Ante a fragilidade probatória e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, necessária se faz a manutenção da r. sentença proferida.

3.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002980-44.2021.8.08.0014, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.